Tribunal: STF
Processo: ARE 1577871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADES. BUSCA DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABORDAGEM DISCRIMINATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS . DESCLASSIFICAÇÃO. PENAS BASILARES DESPROPORCIONAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e corrupção ativa (CP, art. 333), à pena de 13 anos de reclusão, mais 610 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    2. Fatos relevantes: (i)apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em poder do réu no interior de bar de sua propriedade ; (ii)monitoramento prévio do local pela inteligência da Polícia Militar ; (iii)oferta de vantagem indevida aos policiais no momento do flagrante ; (iv) réu que admite que as drogas são de sua propriedade e se destinavam ao consumo; (v)pena-base fixada acima do mínimo legal ;(vi)tráfico privilegiado não aplicado em razão da reincidência do acusado; ( v i i) perdimento dos bens apreendidos ; (vi i i) prisão cautelar mantida na sentença. 



    3. Requerimentos: (i) reconhecimento de nulidades por ilegalidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia, abordagem discriminatória, condução indevida pela Polícia Militar e cerceamento de defesa pela prolação da sentença sem a conclusão das diligências requeridas pelo réu ; (ii)absolvição por insuficiência de provas quantos aos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa ; (iii) desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo; ( iv)redução da pena-base; (v)reconhecimento da confissão espontânea ; (vi) incidência do tráfico privilegiado; (v i i) fixação de regime prisional mais brando; (viii) revogação da prisão cautelar; (ix)anulação do perdimento dos bens apreendidos.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. As questões em discussão consistem em verificar : (i)a existência das suscitadas nulidades processuais; (ii)a suficiência probatória para condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa ; (iii)a viabilidade da desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo ; (iv) a possibilidade de redução das penas basilares; (v)a presença da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico de drogas; (vi)se o acusado preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ; (vii) o regime prisional adequado ; (v iii) a legalidade da prisão preventiva; (ix) a viabilidade do perdimentos dos bens apreendidos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. É válida a busca domiciliar realizada com base em fundadas razões, quando precedida de monitoramento pelo setor de inteligência da Polícia Militar e reforçada por comportamento suspeito do acusado. 



    6. Não se configura perfilamento racial ou abordagem discriminatória se há prévio levantamento de informações específicas do suspeito e o ingresso domiciliar decorre de fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito. 



    7. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de manipulação ou prejuízo à prova, não sendo suficiente a mera ausência de formalidade. 



    8. A condução do suspeito à unidade da Polícia Militar para lavratura do boletim de ocorrência não acarreta nulidade se não houver prática de atos investigativos e o preso for imediatamente apresentado à autoridade policial. 



    9. Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia nos aparelhos celulares do réu, se o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à traficância de drogas. 



    10. Inviável a absolvição com base na alegada falta de provas de autoria se o conjunto probatório é robusto acerca da mercância ilícita realizada pelo apelante, que já era monitorado pela Polícia Militar e foi surpreendido em posse de várias drogas, balança de precisão e significativa quantia em notas trocadas. 



    11. A condenação por corrupção ativa pode ser baseada nos depoimentos dos policiais que receberam a oferta indevida, se não infirmados por outras provas. 



    12. Se mostra desproporcional a fixação da pena-base em patamar equivalente a 3/5 (três quintos ) de aumento, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, sem fundamentação específica. 



    13. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu admite apenas que portava a droga para uso próprio, negando a traficância. 



    14. A concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 está sujeita ao atendimento cumulativo dos requisitos ali previstos. Por isso, uma vez demonstrado que o apelante ostenta maus antecedentes e é reincidente, afigura-se inaplicável a minorante. 



    15. O regime fechado se impõe diante da pena aplicada , das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado. 



    16. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do réu se permaneceu preso durante a instrução processual e se não houve alterações nas circunstâncias fáticas que justificaram a decretação da medida. 



    17. É acertado o decreto de perdimento dos bens apreendidos em poder do réu se utilizados para promover a traficância de drogas , nos termos do art. 91, II, do Código Penal e 63, I, da Lei n. 11.343/06, sobretudo se não demonstrada a sua origem lícita. IV. DISPOSITIVO 



    18. Recurso parcialmente provido. (e-doc. 135, p. 1-4).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV, LVI, LXII, LXIII e XI; e 93, IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 138).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, e das Súmulas 284 e 279/STF (e-doc. 144).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que a parte não rebateu, especialmente, a natureza infraconstitucional do debate e a incidência do Tema 660/RG —, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Aponto, ademais, que o art. 932, III, do CPC, está em plena vigência, de modo que é ônus processual do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida no agravo direcionado ao Tribunal ad quem. 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cumpre registrar que tal providência reveste-se de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso evidente de direito — circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto, à luz das alegações tais como apresentadas.



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator